Tribunal: CARF
Processo: 10380.722698/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722698/2019-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.950 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
PAQUETA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722698/2019-62
Fl. 5907
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Relatório
Trata-se de crédito tributário decorrente de glosa de compensações efetuadas pelo
contribuinte acima identificado, através de GFIP nas competências de 09/2015, 10/2015,
12/2015 e 13/2015, no valor original de R$ 8.270.639,39. As referidas compensações foram
consideradas indevidas em procedimento de auditoria fiscal, pois não ficou demonstrada a
certeza e liquidez dos créditos utilizados para abater das contribuições previdenciárias declaradas
devidas nessas GFIP.
No Despacho Decisório - DD no 109/SRRF03/Equipe Regional de Auditoria de
Crédito Previdenciário (fls. 328/337) de homologação parcial das compensações efetuadas
consta o seguinte:
=> o contribuinte foi intimado a demonstrar e a detalhar a origem dos créditos
utilizados nas compensações declaradas nas GFIP no período de 01/2015 a 12/2015 e 13/2015.
Em resposta, apresentou a documentação acostada às fls. 176/306, alegando, em suma, que o
somatório do faturamento das atividades desoneradas superaram o percentual de 95% do
faturamento total da empresa em todos os meses do ano de 2015 e, portanto, compensou na GFIP
tudo o que devia de Contribuição Previdenciária Patronal, devendo apenas a Contribuição
Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB).
=> a empresa juntou planilha com o faturamento mensal dos seus
estabelecimentos, detalhando por CNAE e código NCM. Assim, somando os faturamentos da
atividade desonerada e dos produtos desonerados que fabrica, chegou aos valores da “receita
bruta desonerada” da empresa em cada mês.
A Fiscalização concluiu pela correção das compensações efetuadas nas
competências 01/2015 a 08/2015 e 11/2015. Contudo verificou que nos meses de 09/2015 e
10/2015, o contribuinte efetuou compensações em valores que superaram os valores devidos
relativos à cota patronal, conforme tabela a seguir:

Fl. 5908
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Consta ainda no DD que:
=> quanto à competência 12/2015, não se identificou o pagamento do valor
devido a título de CPRB. Com a alteração trazida pela Lei 13.161/2015, por meio da inclusão
dos §§ 13 e 14 ao art. 9o da Lei no 12.546/2011, a CPRB, a partir de dezembro de 2015, passou a
ser facultativa, devendo a opção ser manifestada pelo pagamento da contribuição incidente sobre
receita bruta desse mês. Uma vez que não se identificou nos sistemas da Receita Federal o
recolhimento de CPRB referente a esta competência, considerou-se que não houve a opção pela
tributação substitutiva e que a empresa não poderia ter compensado o devido de Contribuição
Previdenciária Patronal, sendo indevida a compensação de R$ 6.019.062,03.
=> em relação ao 13o (décimo terceiro) salário, uma vez que não houve a opção
pela desoneração no mês 12/2015, deve a empresa pagar a contribuição patronal de forma
proporcional, sobre 1/12 da folha de salário de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
referente à competência 12/2015.
Ainda sobre o 13o salário, para as empresas que se dedicam a outras atividades, ou
fabricam outros produtos, além das previstas nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011, conforme o
§ 4o do art. 9o, será devida na forma do art. 22 da Lei no 8.212/1991, sendo apurada
proporcionalmente a esse período, com incidência do redutor descrito no inciso II do § 1o do art.
9o da Lei no 12.546/2011, utilizando-se para cálculo desse redutor a receita bruta acumulada nos
doze meses anteriores ao mês de dezembro. A Fiscalização efetuou os cálculos constantes no DD
e concluiu que no 13o salário foi compensado indevidamente o valor de R$ 439.812,98.
Encerrada a análise, somando todas as apurações, identificou-se compensações
indevidas em GFIP, no ano de 2015, no montante total de R$ 8.270.639,39

Da manifestação de inconformidade
Alega que possui crédito decorrente de ação judicial e que este pode ser usado
para compensar valores decorrentes de contribuições previdenciárias dos segurados.

Fl. 5909
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Para a competência 09/2015, diz que utilizou crédito oriundo de decisão judicial -
em julho de 2013, impetrou Mandado de Segurança (Processo no0801652- 36.2013.4.05.8100),
questionando o método de cálculo da contribuição relativa ao 13osalário de 2011.
Assevera que recolheu o valor com base nas orientações da RFB postas no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 42/2011. Assim, propôs a ação identificando o valor pago a
maior (R$ 957.515,25) e pediu a declaração do direito de compensar esse valor com
contribuições previdenciárias vincendas.
Aduz a ação transitou em julgado em 10/03/2015 favoravelmente ao seu pleito,
portanto procedeu corretamente com a compensação.
Na defesa apresenta tabela com os valores compensados pela Matriz e por suas
Filiais na competência de 09/2015.
Quanto à competência 10/2015, diz que também utilizou crédito oriundo de
decisão judicial. Aduz que, através do processo judicial no 0007873-10.2009.4.05.8100 o
estabelecimento 01.098.983/0005-37 pleiteou o reconhecimento de que os valores pagos a título
de contribuição previdenciária da empresa sobre aviso prévio indenizado desde fevereiro de
2009 seriam indevidos, e também o direito de usar tais valores com crédito em compensações.
Alega que o caso tramitou perante o judiciário com reconhecimento do direito do
contribuinte, conforme entendimento consolidado do STJ e STF, o qual foi administrativamente
reconhecido na Nota PGFN no 486/2016 c/c art. 19 §§ 4o e 5o da Lei no10. 522/2002. Neste caso
o valor do crédito apurado foi de R$ 203.980,89.
Acrescenta que, através do processo judicial no 0007872-25.2009.4.05.8100, o
estabelecimento 01.098.983/0001-03 pleiteou o reconhecimento de que os valores pagos a título
de contribuição previdenciária da empresa sobre aviso prévio indenizado desde fevereiro de
2009 seriam indevidos, e também o direito de usar tais valores com crédito em compensações.
Alega que o caso tramitou perante o judiciário com reconhecimento do direito do
contribuinte, conforme entendimento consolidado do STJ e STF, o qual foi administrativamente
reconhecido na Nota PGFN no 486/2016 c/c art. 19 §§ 4o e 5o da Lei no 10.522/2002. Neste caso
o valor do crédito apurado foi de R$ 320.663,11.
Na defesa apresenta tabela com os valores compensados na competência de
10/2015. No tocante à competência 12/2015, afirma que, o valor da CPRB devida no mês foi
objeto de parcelamento em 18/03/2016 e apresenta os documentos comprobatórios.
Posteriormente foi objeto de um reparcelamento aos 11/08/2016, controlado no processo
administrativo no13307.720120/2016-08. E posteriormente lançado no parcelamento PRT.
Assim, entende que fez a opção pela CPRB e, portanto, a sua compensação na
competência 12/2015 foi correta.
Quanto à competência 13/2015, alega que o fato da prova da opção pela
contribuição substitutiva no mês de dezembro de 2015 já altera as premissas de cálculo lançadas
no Despacho Decisório.
Fl. 5910
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Quanto à receita bruta a ser considerada no cálculo, diz que deve ser levado em
conta que algumas receitas não devem ser incluídas no cálculo, conforme transcrito a seguir:
a) Operações de transferência de mercadorias entre as fábricas para as lojas,
identificadas pelo código CFOP 5.151 (Transferência de produção do estabelecimento) ou 6.161
(Transferência de produção do estabelecimento), dado que nesses casos não há alteração de
titularidade;
b) Variações cambiais ativas que ocorrem pela variação do preço de venda entre a
data da emissão da nota fiscal e a data do embarque, tendo em vista que é uma receita de
exportação, excluída do cômputo em razão do art. 9o, II, “a” da Lei no 12.546/2011.
Apresenta planilha relacionando as referidas receitas. Apresenta ainda planilha
relacionando receitas de varejo que entende que não devem ser consideradas. Apresenta ainda
planilha com os cálculos com a composição do valor das receitas resultando no percentual de
cálculo para a CPRB do 13o salário de 2,88%. Por fim, requer que as compensações sejam
homologadas na integralidade.
Da Diligência.
Considerando o teor da defesa apresentada e os documentos juntados aos autos, e
considerando ainda que tais argumentos e documentos não haviam sido apresentados à
Fiscalização por ocasião do procedimento fiscal de análise das compensações, para se evitar
eventuais alegações de cerceamento do direito à ampla defesa, os autos foram encaminhados à
DRF de origem para realização de diligência nos termos transcritos a seguir:
1) Analise a documentação apresentada pelo Impugnante relativa aos supostos
créditos oriundos de ações judiciais (0801652-36.2013.4.05.8100, 0007872- 25.2009.4.05.8100 e
0007873-10.2009.4.05.8100), verificando a existência, quantificação e atualização dos eventuais
créditos; e se, eventualmente, foram ou não utilizados em outras compensações, considerando,
inclusive, as planilhas de fls. 573/587, 2273/2274 e 2620/2653. E caso haja créditos passíveis de
compensação oriundos das referidas ações judiciais, verifique se são suficientes para efetuar as
compensações declaradas nas GFIP de 09/2015 e 10/2015 nos montantes que excederam aos
valores do ajuste relativo à cota patronal referente à CPRB, indicando os valores de
compensação que devem ser homologados.
2) Manifeste-se conclusivamente sobre os cálculos apresentados pela defesa
relativos à competência 13/2015, considerando especialmente a alegação sobre as receitas que
afirma não poderem ser incluídas nos cálculos (CFOP 5151, CFOP 6161 e variações cambiais).
Esclareça se houve inclusão de valores de simples remessa relativa à transferência entre
estabelecimentos, relativos a variações cambiais decorrentes de receita de exportação e “receita
referente lançamentos de CPC” e indique se esses valores devem ser excluídos (refazendo os
cálculos) ou apresente as razões de sua manutenção, ainda que parcial.
3) Aponte se deve ser feito algum ajuste, considerando-se “Valor IPI que no ECF
está classificado como demais impostos, porém ele faz parte do cálculo da receita bruta” como
indicado no item 32.1 da manifestação de inconformidade.

Fl. 5911
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Da Informação Fiscal de Diligência.
A Fiscalização juntou aos autos a informação fiscal de fls. 5.821/5.828 com as
seguintes considerações:
=> Em relação aos valores utilizados como crédito na compensação efetuada em
09/2015, a Fiscalização analisou os documentos apresentados na defesa e concluiu que restou
comprovada a origem dos créditos e que deve ser homologada a compensação na competência.
=> Em relação aos valores utilizados como crédito na compensação efetuada em
10/2015, a Fiscalização analisou os documentos apresentados na defesa e informou o seguinte:
=> Foram analisadas as compensações informadas nas GFIP do período dos
recolhimentos sobre aviso prévio indenizado (01/2009 a 09/2014, para o estabelecimento 0001; e
01/2009 a 10/2014, para o estabelecimento 0005) e foram identificadas competências sem
pagamento de contribuição previdenciária patronal, e outras com pagamentos em valores
inferiores aos informados em sua apuração da contribuição que teria incidido sobre o aviso
prévio indenizado. Assim, com base no recolhimento efetivo de contribuição previdenciária
patronal, e após a aplicação do percentual não desonerado à contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado, foram apurados, após atualização pela Selic até 10/2015, créditos de R$
106.167,46 no processo judicial 0007872- 25.2009.4.05.8100 e de R$ 88.779,46 no processo
judicial 0007873-10.2009.4.05.8100, perfazendo o total de R$ 194.946,92, conforme planilhas
com os cálculos juntadas às fls. 5.814 a 5.820.
Conforme item 17 do despacho decisório, o contribuinte não havia justificado as
compensações informadas em 10/2015 no valor de R$ 528.655,21. Com os novos fatos
apresentados, restou comprovada a origem de créditos no valor de R$ 194.946,92, e
aproveitando-se as sobras do crédito utilizado na compensação declarada na competência
09/2015, atualizado até 10/2015 (Selic acumulada de 36,70%), de R$ 15.310,08, reforma-se o
lançamento nessa competência, com manutenção da cobrança de R$ 318.398,21, ou seja,
mantendo-se a glosa no valor de R$ 318.398,21.
=> Em relação aos valores utilizados como crédito na compensação efetuada em
13/2015, a Fiscalização analisou os documentos apresentados na defesa e informou o seguinte:
Os CFOP de transferência de mercadorias indicados na defesa não foram
incluídos na apuração das receitas de comercialização e apresentou as tabelas demonstrativas dos
cálculos (fl. 5.825).
Acerca dos demais ajustes alegados, a Fiscalização também não identificou
alterações a serem efetuadas nos cálculos do despacho decisório.
Assim, concluiu pela manutenção da glosa efetuada conforme consta no despacho
decisório, na competência 13/2015, no valor original de R$439. 812,98.

Fl. 5912
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Das Contrarrazões do contribuinte.
Cientificado da informação fiscal o contribuinte protocolou suas contrarrazões. A
defesa denominou sua manifestação acerca da informação fiscal de diligência de “Recurso
Voluntário”.
Alega que a “... decisão não apresentou qualquer fundamentação para a
manutenção do lançamento referente à competência 12/2015, sendo que recorrente expressou
suas justificativas frente à autuação a partir do item 27 de sua Manifestação, detalhando a forma
como ocorreu o pagamento.
Face a isto, a manutenção da infração, quanto a este ponto, carece de qualquer
fundamentação, o que se visa ver revertido nesta oportunidade.” Assim, entende que devem ser
homologadas as compensações relativas a 12/2015 e 13/2015.
Quanto às compensações referentes a 10/2015, afirma que:
a) No processo judicial no 0007873-10.2009.4.05.8100, citado na defesa, o valor
do crédito apurado foi de R$ 203.980,89 e que os documentos relativos ao direito creditório já
foram anteriormente informados à RFB através do processo administrativo no
10380.722108/2015-78 através de cópias juntadas aos autos.
b) No processo judicial no 0007872-25.2009.4.05.8100, citado na defesa, o valor
do crédito apurado foi de R$ 320.663,11 e que os documentos relativos ao direito creditório já
foram anteriormente informados à RFB através do processo administrativo no
10380.726415/2015-28 através de cópias juntadas aos autos.
Reapresenta planilhas com os valores dos supostos créditos. Aduz que inseriu no
campo compensação da GFIP valores resultantes do cálculo da proporção da contribuição
substitutiva aplicada sobre a contribuição patronal sobre a folha.
Acrescenta que a desoneração da folha não influiu sobre o aviso prévio
indenizado, o que resulta na possibilidade de recuperação integral do valor pago, sob risco de
estar diante de enriquecimento ilícito da União.
Apresenta decisão do STJ relativa restituição de tributo pago indevidamente. Diz
que nas “... fls. 573/587 consta a relação de eventos de demissão relacionados ao pagamento de
aviso prévio indenizado. Em fls. 755 há demonstrativo de valores a recolher em jan/2012 a
recolher, e, não somente quanto a terceiros, e ainda, com valor a recolher de R$ 90.068,64.”
Assim, entende que as planilhas de fls. 5.818/5.820, 5.814/5.817, não podem ser
confirmadas “... em razão da gritante diferença de dados, e, também, pelo fato de desconsiderar o
pagamento por GPS na forma da IN RFB 925/2009.”
Quanto à competência 12/2015, alega que “... não se viu manifestação expressa
sobre os fatos alegados no despacho decisório, tampouco sobre os fundamentos apresentados
pela interessada em sua manifestação, porém manteve a suposta irregularidade como um
lançamento de R$6.019.062,03.
Fl. 5913
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Afirma que “... o valor da CPRB devida no mês de dezembro de 2015 foi objeto
de parcelamento aos 18/03/2016, tal como se prova com documentos anexos. Posteriormente foi
objeto de um reparcelamento aos 11/08/2016, controlado no processo administrativo no
13307.720120/2016- 08. E posteriormente lançado no parcelamento PRT.” Assim, entende que
fez a opção pela CPRB relativa a 12/2015 e, por consequência, para o 13/2015.
No tocante à competência 13/2015, aduz que foram incluídos no cálculo da receita
bruta valores relativos a operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos
(códigos CFOP 5151 e 6161) e valores relativos a “... variações cambiais ativas que ocorrem
pela variação do preço de venda entre a data da emissão da nota fiscal e a data do embarque,
tendo em vista que é uma receita de exportação, excluída do cômputo em razão do art. 9o, II,
“a”.”
Por fim requer que o direito creditório seja reconhecido e as compensações sejam
Homologadas
A DRJ se manifestou no seguinte sentido :
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
homologou as compensações efetuadas através de GFIP nas competências 09/2015, 10/2015,
12/2015 e 13/2015, no valor original de R$ 8.270.639,39.
Conforme relatado, em razão dos argumentos e documentos apresentados na
manifestação de inconformidade, os autos retornaram à DRF de origem para realização de
diligência, conforme despacho de fls. 5.801/5.805.
Após executar o referido procedimento, a Fiscalização emitiu a informação fiscal
de diligência de fls. 5.821/5.828.
Ao ser cientificado da referida informação fiscal, o contribuinte apresentou suas
contrarrazões através de petição denominada “Recurso Voluntário” (fls. 5.836/5.854).
Retornaram os autos a esta DRJ para julgamento, assim passa-se a análise da demanda.
De acordo com a legislação, o direito à compensação depende do efetivo
pagamento ou recolhimento da contribuição considerada indevida ou a maior.
De acordo com a informação fiscal de diligência, considerando as novas
informações apresentadas pelo contribuinte na defesa, a compensação efetuada em GFIP na
competência 09/2015 deve ser homologada, portanto os argumentos da defesa relativos a essa
competência deixam de ser analisados por perda de objeto.
Quanto à competência 10/2015 a defesa alegou que utilizou créditos oriundos dos
processos judiciais no 0007873-10.2009.4.05.8100, relativo ao estabelecimento 01.098.983/0005-
37 (cujo valor de crédito apurado foi de R$ 203.980,89) e no 0007872-25.2009.4.05.8100,
relativo ao estabelecimento 01.098.983/0001-03 (cujo valor de crédito apurado foi de R$
320.663,11), ambos pleiteando o reconhecimento de que os valores pagos a título de
contribuição previdenciária da empresa sobre aviso prévio indenizado desde 02/2009 seriam
indevidos, e também o direito de usar tais valores como crédito em compensações. Apresentou
tabela com os valores compensados na competência de 10/2015.
Fl. 5914
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Na informação fiscal de diligência, a Fiscalização informou que foram
identificadas competências sem pagamento de contribuição previdenciária patronal, e outras com
pagamentos em valores inferiores aos informados em sua apuração da contribuição que teria
incidido sobre o aviso prévio indenizado. Assim, com base no recolhimento efetivo de
contribuição previdenciária patronal, e após a aplicação do percentual não desonerado à
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, a Fiscalização apurou, após
atualização pela Selic até 10/2015, créditos de R$ 106.167,46 no processo judicial 0007872-
25.2009.4.05.8100 e de R$ 88.779,46 no processo judicial 0007873- 10.2009.4.05.8100,
perfazendo o total de R$ 194.946,92, e juntou as planilhas com os cálculos às fls. 5.814 a 5.820.
Assim, a Fiscalização conclui que, com os novos fatos apresentados, restou
comprovada a origem de créditos no valor de R$ 194.946,92, e aproveitando-se as sobras do
crédito utilizado na compensação declarada na competência 09/2015, atualizado até 10/2015
(Selic acumulada de 36,70%), de R$ 15.310,08, reforma-se o lançamento nessa competência,
com manutenção da cobrança no valor de R$ 318.398,21, ou seja, homologou parcialmente a
compensação efetuada em GFIP na competência 10/2015 no valor de R$ 210.257,00.
Na manifestação acerca da diligência, o contribuinte reafirmou os mesmos valores
de créditos relativos aos processos judiciais citados na manifestação de inconformidade e
acrescentou que nas fls. 573 a 587 e 755 constam relatórios e demonstrativos dos valores a
recolher de contribuição, contudo não apresenta os comprovantes do efetivo recolhimento.
No ponto, importa registrar que, de acordo com a informação de fiscal de
diligência, no período de origem dos supostos créditos, foi constatado que em algumas
competências o contribuinte não efetuou recolhimento relativo à contribuição previdenciária
patronal sobre a folha de pagamentos e em outras efetuou em valores inferiores aos informados
em sua apuração da contribuição que teria incidido sobre o aviso prévio indenizado.
Tais constatações não foram infirmadas pela defesa. Suas alegações relativas a
Instrução Normativa RFB no 925/2009 não podem ser acatadas, pois a referida norma dispõe
sobre as informações a serem declaradas em GFIP pelas empresas optantes pelo Simples
Nacional que exerçam atividades tributadas na forma dos anexos IV e V da Lei Complementar no
123/2006.
Essa IN trouxe informações relativas à forma de declarar em GFIP e recolher em
GPS as contribuições incidentes sobre o Aviso Prévio Indenizado em razão do Decreto no
6.727/2009 que revogou a alínea "f" do inciso V do § 9o do art. 214, o art. 291 e o inciso V do
art. 292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999 e
estabeleceu a incidência de contribuição sobre a citada verba.
Portanto, como a IN RFB no 925/2009 dispõe sobre procedimentos relativos a
empresas optantes pelo Simples e não pela CPRB, e diante do fato de que não foi apresentado
nenhum elemento apto a comprovar os recolhimentos sobre o aviso prévio indenizado
correspondentes aos valores de créditos utilizados nas compensações, nos termos dos artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235/1972, tem-se que seus argumentos não são suficientes para infirmar as
conclusões fiscais e o valor da glosa relativa à competência 10/2015 deve ser alterado para R$
318.398,21, de acordo com a Informação Fiscal de Diligência.
Fl. 5915
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Quanto à competência 12/2015, a defesa alega na sua manifestação acerca da
diligência que “... não se viu manifestação expressa sobre os fatos alegados no despacho
decisório, tampouco sobre os fundamentos apresentados pela interessada em sua manifestação,
porém manteve a suposta irregularidade como um lançamento de R$ 6.019.062,03.”
No ponto, verifica-se que a defesa confundiu-se, pois a competência 12/2015,
conforme despacho desta DRJ de fls. 5801/5805, não foi objeto da diligência, portanto correta a
Fiscalização em não mencioná-la na informação fiscal de fls. 5.821/5.828.
Alega a defesa que fez a opção pela CPRB relativa a 12/2015 e, por consequência,
para o 13/2015, pois “... o valor da CPRB devida no mês de dezembro de 2015 foi objeto de
parcelamento aos 18/03/2016, tal como se prova com documentos anexos. Posteriormente foi
objeto de um reparcelamento aos 11/08/2016, controlado no processo administrativo no
13307.720120/2016-08. E posteriormente lançado no parcelamento PRT”.
No tocante à opção pela CPRB relativa a 12/2015, salienta-se que a tributação
pela CPRB para as empresas na sistemática da Lei no 12.546/2011, foi obrigatória para os fatos
geradores até a competência 11/2015. Já a partir de 12/2015 a Lei no 13.161/2015, transformou o
regime tributário em facultativo, com a nova redação do § 13 do art. 9o da Lei no 12.456/2011,
sendo que a manifestação de opção a ser realizada pela empresa deveria ocorrer da seguinte
forma:
Art. 9o - (...)
(...)
§ 14. Excepcionalmente, para o ano de 2015, a opção pela tributação substitutiva prevista nos
arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a novembro de 2015, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, e será irretratável para o restante do ano. (Incluído pela Lei no 13.161,
de 2015)

Ressalta-se que o pagamento nos moldes da CPRB relativa ao mês de 12/2015
deve ser feito sem atraso para fins de opção pelo regime substitutivo conforme orienta a Solução
de Consulta Interna SCI Cosit no 14 de 05 de 20/11/2018.
O que se interpreta de tais dispositivos legais é que não realizando o pagamento
do mês 12/2015 até o dia 20 do mês subsequente a empresa automaticamente estará informando
que optou pela sistemática ordinária. Não sendo possível, para fins de opção pela CPRB, aceitar
o pagamento do mês de dezembro em atraso.
Assim, no âmbito do sistema tributário, há de se entender por “pagamento”, nos
termos do disposto no CTN, artigo 156, inciso I, a extinção por meio de recolhimento do tributo
no tempo, local e modo determinados pela legislação de regência.
Dessa feita, considerando que o contribuinte confirma que não efetuou no prazo o
pagamento da CPRB referente à competência 12/2015, pois o incluiu em parcelamentos e
reparcelamentos, pode-se concluir que a referida opção não foi efetuada e o valor glosado na
competência 12/2015 deve ser mantido conforme consta no despacho decisório de fls. 328/337.

Fl. 5916
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Em relação à competência 13/2015, uma vez que não houve a opção pela CPRB
no mês de 12/2015, deve a empresa pagar a contribuição patronal de forma proporcional, sobre
1/12 da folha de pagamento de segurados empregados e trabalhadores avulsos, referente à
competência de dezembro (Art. 2o do ADI no 09/2015).
No DD constam as planilhas que demonstram os cálculos efetuados pela
fiscalização. Assim, foi apurado o valor de contribuição previdenciária patronal, proporcional a
11/12 de R$ 3.562.375,66, deveria ser compensado na GFIP da competência 13/2015, com
aplicação do redutor de 3,1265%, o valor de R$ 3.450.997,98. Contudo o contribuinte
compensou R$ 3.890.810,96, o que resulta em um valor compensado indevidamente de R$
439.812,98.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte indica valores que não
deveriam ser considerados no cálculo da receita, como os códigos CFOP 5131 ou 6161, ajuste
cambial de exportação entre data de emissão de nota até o embarque, valores de IPI, valores de
revenda entre estabelecimentos industriais e serviços de estabelecimento de varejo.
Na informação fiscal de diligência, a Fiscalização afirma que os valores
relacionados acima não foram incluídos nos cálculos e demonstra através da planilha de fls.
5.825/5.826 que não foram identificadas alterações a serem efetuadas nos cálculos contidos no
despacho decisório.
Na manifestação acerca da diligência, a defesa repete as mesmas alegações da
manifestação de inconformidade não apresentando nenhuma contestação relativa à informação
fiscal de diligência.
Dessa feita, considerando que os documentos de fls. 5.699/5.780, apresentados na
manifestação de inconformidade, não são suficientes para comprovar que os referidos valores
questionados tenham sido incluídos nos cálculos efetuados pela Fiscalização no DD, tem-se que
as conclusões fiscais devem ser prestigiadas e o valor glosado na competência 13/2015 deve ser
mantido conforme consta no despacho decisório de fls. 328/337.
Retificação no DD. Os valores glosados no DD, referentes às competências
09/2015 e 10/2015 devem ser retificados conforme Tabela 1 a seguir:

Fl. 5917
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Ante o exposto, vota a DRJ por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada e por manter parcialmente a decisão contida no DD de acordo com
as retificações constantes na Tabela 1 acima.
Em sede de Recurso Voluntário a empresa sustenta argumentos trazidos
anteriormente, pugna pelo recebimento do Recurso, posto que presentes seus requisitos de
admissibilidade, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão e no mérito, requer-se seja julgado PROCEDENTE no sentido especial de,
reconhecer o direito creditório outrora glosado, e, consequentemente, que sejam homologadas a
compensações realizadas pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Pois bem. Tendo em vista que os questionamentos trazidos em sede de Recurso
Voluntário são praticamente repetidos e que me filio absolutamente ao racional exarado na
decisão de piso, poderia trazer alume a aplicação do art. 57 §3o Do Regimento Interno e
reproduzir o voto da DRJ. É plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Mas por uma questão de clareza, volto a abordar os principais pontos da lide.
Como dito pela DRJ, quanto à competência 10/2015 a defesa alegou que utilizou
créditos oriundos de processos judiciais. Apresentou tabela com os valores compensados na
competência de 10/2015.
Na informação fiscal de diligência, fora informado que restaram identificadas
competências sem pagamento de contribuição previdenciária patronal, e outras com pagamentos
em valores inferiores aos informados em sua apuração da contribuição que teria incidido sobre o
aviso prévio indenizado. Assim, com base no recolhimento efetivo de contribuição
previdenciária patronal, e após a aplicação do percentual não desonerado à contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, a Fiscalização apurou, após atualização pela
Selic até 10/2015, créditos de R$ 106.167,46 no processo judicial 0007872-25.2009.4.05.8100 e
de R$ 88.779,46 no processo judicial 0007873- 10.2009.4.05.8100, perfazendo o total de R$
194.946,92, e juntou as planilhas com os cálculos às fls. 5.814 a 5.820.

Fl. 5918
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

Vale dizer, concluiu-se que, com os fatos apresentados naquele momento, restou
comprovada a origem de créditos no valor de R$ 194.946,92, e aproveitando-se as sobras do
crédito utilizado na compensação declarada na competência 09/2015, atualizado até 10/2015
(Selic acumulada de 36,70%), de R$ 15.310,08, reformou-se o lançamento nessa competência,
com manutenção da cobrança no valor de R$ 318.398,21. Ou seja, homologou parcialmente a
compensação efetuada em GFIP na competência 10/2015 no valor de R$ 210.257,00.
Na manifestação acerca da diligência, o contribuinte reafirmou os mesmos valores
de créditos relativos aos processos judiciais citados na manifestação de inconformidade e
acrescentou que nas fls. 573 a 587 e 755 constam relatórios e demonstrativos dos valores a
recolher de contribuição, contudo não apresenta os comprovantes do efetivo recolhimento.
No ponto, importa registrar que, de acordo com a informação de fiscal de
diligência, no período de origem dos supostos créditos, foi constatado que em algumas
competências o contribuinte não efetuou recolhimento relativo à contribuição previdenciária
patronal sobre a folha de pagamentos e em outras efetuou em valores inferiores aos informados
em sua apuração da contribuição que teria incidido sobre o aviso prévio indenizado.
Tais constatações não foram infirmadas pela defesa. Suas alegações relativas a
Instrução Normativa RFB no 925/2009 não podem ser acatadas, pois a referida norma dispõe
sobre as informações a serem declaradas em GFIP pelas empresas optantes pelo Simples
Nacional que exerçam atividades tributadas na forma dos anexos IV e V da Lei Complementar no
123/2006.
Quanto à competência 12/2015, a defesa alega na sua manifestação acerca da
diligência que “... não se viu manifestação expressa sobre os fatos alegados no despacho
decisório, tampouco sobre os fundamentos apresentados pela interessada em sua manifestação,
porém manteve a suposta irregularidade como um lançamento de R$ 6.019.062,03.”
A defesa não tem razão eis que a competência 12/2015, repita-se, conforme
despacho desta DRJ de fls. 5801/5805, não foi objeto da diligência, portanto correta a
Fiscalização em não mencioná-la na informação fiscal de fls. 5.821/5.828.
Sustenta a Recorrente que fez a opção pela CPRB relativa a 12/2015 e, por
consequência, para o 13/2015, pois “... o valor da CPRB devida no mês de dezembro de 2015 foi
objeto de parcelamento aos 18/03/2016, tal como se prova com documentos anexos.
Posteriormente foi objeto de um reparcelamento aos 11/08/2016, controlado no processo
administrativo no 13307.720120/2016-08. E posteriormente lançado no parcelamento PRT”.
Ocorre que, como dito outrora, a partir de 12/2015 a Lei no 13.161/2015,
transformou o regime tributário em facultativo, com a nova redação do § 13 do art. 9o da Lei no
12.456/2011, sendo que a manifestação de opção a ser realizada pela empresa deveria ocorrer da
seguinte forma:
Art. 9o - (...)
(...)
§ 14. Excepcionalmente, para o ano de 2015, a opção pela tributação substitutiva prevista nos
arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a novembro de 2015, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, e será irretratável para o restante do ano. (Incluído pela Lei no 13.161,
de 2015)
Fl. 5919
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

O pagamento nos moldes da CPRB relativa ao mês de 12/2015 deveria ter sido
feito sem atraso para fins de opção pelo regime substitutivo conforme orienta a Solução de
Consulta Interna SCI Cosit no 14 de 05 de 20/11/2018.
O que se interpreta de tais dispositivos legais é que não realizando o pagamento
do mês 12/2015 até o dia 20 do mês subsequente a empresa automaticamente estará informando
que optou pela sistemática ordinária. Não sendo possível, para fins de opção pela CPRB, aceitar
o pagamento do mês de dezembro em atraso.
Assim, no âmbito do sistema tributário, há de se entender por “pagamento”, nos
termos do disposto no CTN, artigo 156, inciso I, a extinção por meio de recolhimento do tributo
no tempo, local e modo determinados pela legislação de regência.
Dessa feita, considerando que o contribuinte confirma que não efetuou no prazo o
pagamento da CPRB referente à competência 12/2015, pois o incluiu em parcelamentos e
reparcelamentos, pode-se concluir que a referida opção não foi efetuada e o valor glosado na
competência 12/2015 deve ser mantido conforme consta no despacho decisório de fls. 328/337.
Em relação à competência 13/2015, uma vez que não houve a opção pela CPRB
no mês de 12/2015, deve a empresa pagar a contribuição patronal de forma proporcional, sobre
1/12 da folha de pagamento de segurados empregados e trabalhadores avulsos, referente à
competência de dezembro (Art. 2o do ADI no 09/2015).
No DD constam as planilhas que demonstram os cálculos efetuados pela
fiscalização. Assim, foi apurado o valor de contribuição previdenciária patronal, proporcional a
11/12 de R$ 3.562.375,66, deveria ser compensado na GFIP da competência 13/2015, com
aplicação do redutor de 3,1265%, o valor de R$ 3.450.997,98. Contudo o contribuinte
compensou R$ 3.890.810,96, o que resulta em um valor compensado indevidamente de R$
439.812,98.
O contribuinte indica valores que não deveriam ser considerados no cálculo da
receita, como os códigos CFOP 5131 ou 6161, ajuste cambial de exportação entre data de
emissão de nota até o embarque, valores de IPI, valores de revenda entre estabelecimentos
industriais e serviços de estabelecimento de varejo. No entanto fora esclarecido que tais valores
não foram incluídos nos cálculos e demonstrou-se através da planilha de fls. 5.825/5.826 que não
foram identificadas alterações a serem efetuadas nos cálculos contidos no despacho decisório.
Dessa feita, considerando que os documentos apresentados até o momento não
foram suficientes para comprovar que os referidos valores questionados tenham sido incluídos
nos cálculos efetuados pela Fiscalização no DD, tem-se que as conclusões fiscais devem ser
prestigiadas e o valor glosado na competência 13/2015 deve ser mantido conforme consta no
despacho decisório de fls. 328/337
Desta feita, entendo que deve ser mantida a decisão de piso e NEGADO
provimento ao Recurso.

É como voto.

Fl. 5920
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722698/2019-62

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso
nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 5921
DF CARF MF
Original